Tribunal: STF
Processo: ARE 1510252
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A SENTENÇA E AS RAZÕES RECURSAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À AUTORA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE - ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – MANUTENÇÃO DA BENESSE - MÉRITO - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) ANTECIPADO – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VALOR RESIDUAL GARANTIDO (VRG) PAGO ANTECIPADAMENTE, ACASO A SUA SOMA COM VALOR DA VENDA SEJA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO VRG CONTRATADO - SÚMULA Nº 564 DO STJ – QUANTIA A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRETENDIDA UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE PARA SE APURAR O SALDO DEVEDOR EM FAVOR DA AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – TAVELA FIPE APENAS CONSIDERADA EM CASO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DA VENDA NO BEM – INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE – NOTA DE VENDA DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS – ALEGADA VENDA DO BEM POR PREÇO VIL – AFASTAMENTO – INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DO BEM REINTEGRADO - ALEGAÇÃO EM CONTRARRAZÕES DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – PARTE QUE ESTAVA EXERCENDO SEU DIREITO DE SE MANIFESTAR NOS AUTOS - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, IV; 5º,II; e 22, VII e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pretende a autora a condenação da ré à devolução do Valor Residual Garantido (VRG), requerendo seja adotado o valor de mercado do bem reintegrado, previsto na tabela FIPE, para fins de cálculo da Súmula 564 do Superior Tribunal de Justiça.



    Pois bem.



    O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento a respeito da possibilidade da cobrança antecipada ou diluída nas contraprestações do valor residual e sobre os seus efeitos em relação ao contrato de arrendamento, quando editou a Súmula 293, com o seguinte enunciado: “A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil”.



    [...]



    [O] Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.099.212-RJ consolidando tese para os efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, com a seguinte dicção: “nas ações de reintegração de posse motivadas por inadimplemento de arrendamento mercantil financeiro, quando o produto soma do VRG quitado com o valor da venda do bem for maior que o total pactuado como VRG na contratação, será direito do arrendatário receber a diferença, cabendo, porém, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais.”



    [...]



    No caso dos autos, é incontroverso que as partes celebraram contrato de arrendamento mercantil (mov. 1.4), sendo que, conforme afirmado pela própria autora, restou inadimplente em relação a certas parcelas do respectivo pacto, o que levou a instituição financeira a promover-lhe a retomada do veículo, por meio de ação de reintegração de posse de nº 0006949- 60.2015.8.16.0077.



    Em análise aos autos, ao contrário do que constou em sentença, tem-se que restou devidamente comprovado o pagamento do valor a título de VGR pela apelante.



    [...]



    [H]á que se considerar que a arrendatária, no momento da contratação, quitou antecipadamente e de forma integral o valor contratado a título de VRG (R$ 35.000,00), inexistindo qualquer parcelamento referente ao VRG. Por sua vez, por meio da Nota de Venda em Leilão de mov. 19.2, observa-se que o automóvel foi vendido pela quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).



    há que se considerar que a arrendatária, no momento da contratação, quitou antecipadamente e de forma integral o valor contratado a título de VRG (R$ 35.000,00), inexistindo qualquer parcelamento referente ao VRG.



    Por sua vez, por meio da Nota de Venda em Leilão de mov. 19.2, observa-se que o automóvel foi vendido pela quantia de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais).



    [...]



    Verifica-se que, sem considerar correção monetária, a soma dos valores pagos a título de VGR (R$35.000,00) somado ao valor da venda do bem (R$62.000,00), importou em um total de R$ 97.000,00. Logo, subtraindo-se o valor total do VRG (R$35.000,00), verifica-se que há saldo a ser restituído à arrendatária, que é o próprio valor da venda do bem.



    Por outro lado, do montante a ser devolvido à autora/arrendatária devem ser descontados os valores das despesas contratuais com o leilão e guarda do bem, bem como das parcelas inadimplidas até o momento da recuperação da posse do bem pela arrendadora.



    Logo, a sentença deve ser reformada nesse ponto, para determinar a devolução à autora/arrendatária do valor da venda do veículo, descontados os valores das despesas contratuais com o leilão e guarda do bem, bem como das parcelas inadimplidas até o momento da recuperação da posse do bem pela arrendadora, a ser apurado em liquidação de sentença.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-presidente



Documento assinado digitalmente